Tribunal: STF
Processo: ARE 1182491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CREDITAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 844. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Inicialmente, registro que o recurso extraordinário com agravo interposto contra as decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, p. 160-180) já foi apreciado pelo Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, tendo sido desprovido o recurso mediante a decisão constante do documento eletrônico nº 24, a qual já transitou em julgado (e-doc. 26).



    2. Passo, portanto, à análise do recurso extraordinário admitido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-doc. 4, p. 29) e apresentado em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. ART. 29 DA LEI Nº 10.637/2002. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.



    I. Os insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários adquiridos sob o regime de suspensão do IPI não podem ter seus créditos lançados nos livros fiscais do contribuinte, em razão de restar constatada a ausência de cumulatividade, ou ainda de previsão legal expressa. Inteligência do art. 153, § 3, II, da CF/88, e do art. 29, da Lei nº 10.637/2002. Para existir o direito ao creditamento do IPI, é necessário o pagamento nas duas etapas do ciclo de incidência do imposto.



    II. Remessa oficial provida.” (e-doc. 2, p. 178).



    3. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 3, p. 10-17). 



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 150, § 6º; e 153, § 3º, inc. II, da Constituição da República (CRFB). Aponta que o regime de suspensão do imposto sobre produtos industrializados (IPI) previsto no art. 29 da Lei federal nº 10.637, de 2002, não pode ser confundido com outros mecanismos de desoneração, como a imunidade, a isenção e a alíquota zero. Sustenta ter direito ao creditamento do IPI, uma vez que há inquestionável incidência do tributo na operação referente à aquisição de insumos, ficando suspenso apenas o respectivo recolhimento. Diz ter havido ofensa ao princípio da não cumulatividade e aplicação indevida da regra da reserva de lei para a concessão de incentivos fiscais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada na exordial (e-doc. 3, p. 80-110).



    5. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-docs. 3, p. 170-176, e 4, p. 1-8).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Colho do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “ O art. 29 da Lei 10.637/2002 prevê a suspensão do recolhimento do IPI para determinados produtos, seja pela sua essencialidade ou destinação (exterior). Argumenta a recorrente que a suspensão do IPI não impede que o imposto seja calculado, pois presentes estão seus elementos nucleares: fato gerador (entrada de insumos, matérias primas, materiais de embalagem e produtos intermediários), base de cálculo (preço destes produtos) e alíquota (previstas na TIPI). 



    A questão da compensação dos créditos do IPI para as hipóteses em que o imposto é suspenso, já foi apreciada por esta Egrégia Corte:



    (...) 



    Para que haja o direito à compensação dos créditos faz-se necessário a dupla incidência do imposto; se nada foi pago quando da entrada do produto no estabelecimento, nada há a ser creditado quando de sua saída. O regime da suspensão do IPI importa em verdadeira desoneração para o contribuinte. 



    Ademais, o argumento da recorrente de que o direito ao crédito do IPI surge a partir do momento em que o seu valor pode ser apurado, não está em consonância com a letra da lei. Assim dispõe o inciso II do § 3º do art. 153 da CF:



    Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:



    (...)



     IV - produtos industrializados; 



    (...) 3º - O imposto previsto no inciso IV: 



    (...)



    II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores; 



    Assim, além do posicionamento jurisprudencial esposado, entendo que a melhor interpretação do princípio da não-cumulatividade é aquela que exige a efetiva tributação do IPI na aquisição de insumos, para então permitir a compensação do crédito quando da nova incidência do imposto. 



    Portanto, estão equiparadas as situações de suspensão do IPI com as hipóteses de alíquota-zero, isenção e não-tributação. Entendeu-se, nestas hipóteses, que o reconhecimento dos referidos créditos, além de não encontrar fundamento no princípio da não-cumulatividade, cuja aplicação pressupõe cobrança do imposto na operação anterior (CF, art. 153, § 3º, II), configuraria concessão de crédito presumido não previsto em lei, com afronta ao disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    No julgamento do RE-ED nº. 370.682, restou sintetizado o entendimento do STF quanto aos créditos presumidos:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Não há direito a crédito presumido de IPI em relação a insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. 3. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 4. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes para simples rediscussão da matéria. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF, RE-ED 370682, Plenário, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julg. 06/10/2010). 



    Veja-se, ainda, decisão do STJ:



    (...)



    Assim, os insumos, matérias-primas, materiais de embalagem, e produtos intermediários adquiridos sob o regime de suspensão do IPI, não podem ter seus créditos lançados nos livros fiscais do contribuinte, em razão de restar constatada a ausência de cumulatividade, ou ainda de previsão legal expressa. Inteligência do art. 153, §3, II da CF/88 e do art. 29 da Lei nº 10.637/2002. Para existir o direito ao creditamento do IPI é necessário o pagamento nas duas etapas do ciclo de incidência do imposto.



    Diante do exposto, dou provimento à remessa oficial.” (e-doc. 2, p.153-176).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na Lei federal nº 10.637, de 2002. Assim, somente pela análise da interpretação conferida à referida legislação é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa, providência inviável em sede extraordinária. Desse modo, a controvérsia em questão não possui estatura constitucional, conforme preceitua o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    8. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior 2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.255.247-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.415.484-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal, no exame do Tema nº 844 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Eis a ementa do leading case:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (RE nº 398.365-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/08/2015, p. 22/09/2015).



    10. Nesse contexto, verifico que ambas as Turmas desta Corte têm aplicado a tese firmada no referido paradigma em casos de suspensão da exigibilidade do IPI. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.306.385-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO NO RE 398.365, TEMA N. 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 80-110), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator